Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-86.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Questão de fato comprovada por meio de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Alegação do autor de que a

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Questão de fato comprovada por meio de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Alegação do autor de que a dívida cobrada pelo réu decorria de agiotagem – O autor não comprovou esta alegação, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Não ficou comprovada a prática de agiotagem - Recurso improvido, neste aspecto.
CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – Alegação de que a resposta do réu era intempestiva - Alegação afastada pelo Juízo da causa em decisão de fls. 80, que reconheceu a tempestividade da defesa apresentada pelo réu – Recurso improvido, neste aspecto.
RECONVENÇÃO – Reconvenção visando à cobrança de dívida subjacente aos cheques – Possibilidade – Existe conexão entre a ação principal e a reconvenção, que versam sobre a mesma dívida – Art. 343 do CPC - A dívida decorrente do termo de confissão de dívida existe, não foi paga pelo autor e pode ser exigida por meio de ação própria - Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.